Tribunal: STF
Processo: RE 96024
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Propriedade industrial. Pedido de privilégio de invenção. Pagamento de anuidade. Segurança denegada em face da não comprovação, de plano, da matéria alegada na inicial. Incidência do óbice do art. 325, III, do RISTF, não prequestionadas as questões federais e constitucional invocadas no recurso (Súmulas 282 e 356). Demais disso, inocorrência de ofensa a direito liquido e certo da Recorrente. 
Recurso extraordinário não conhecido.